Tribunal: TJBA
Processo: 8065254-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065254-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ROBERTO CERQUEIRA DO AMOR DIVINO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. TEMA 1198 DO STJ. REQUISITOS PARA VERIFICAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8065254-86.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante
ANTONIO ROBERTO CERQUEIRA DO AMOR DIVINO
e, como Apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta